Tribunal: TJDFT
Processo: 0746718-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CÁLCULOS. PRECLUSÃO. EC No 113/2021. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no. 0746519-06.2022.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, sob o fundamento da preclusão quanto aos cálculos da dívida, determinou a expedição de precatório para pagamento.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O agravante pretende a retificação do valor do precatório expedido em sede de cumprimento de sentença no que se refere à adequação da correção monetária e da taxa de juros de mora em observância à EC 113/2021.

4. O agravado sustenta que o Distrito Federal não impugnou a planilha apresentada pela Contadoria Judicial de modo que a questão relativa ao valor do precatório encontra-se preclusa. Aduz, ademais, que o pedido formulado pelo Recorrente em sua peça recursal limita-se à aplicabilidade da EC n. 113/2021.

5. O que se busca com o presente Agravo de Instrumento é a correção dos cálculos do precatório expedido em cumprimento de sentença.

6. Da análise dos autos, verifica-se que o ente federado limita-se a impugnar a correção monetária e os juros de mora do débito exequendo. Tratando-se de meros consectários legais da condenação e, portanto, matéria de ordem pública, não se sujeitam à preclusão. Nesse sentido: Acórdão 1609887, 07082565020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator Designado. ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. No que se refere à atualização dos débitos fazendários, a Emenda Constitucional 113/2021 estabelece: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”

8. Decorre que, no cálculo do débito exequendo, aplicam-se IPCA-e e juros de mora para datas anteriores a 08/12/2021 e SELIC para datas posteriores, tornando-se necessária a revisão dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

9. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização, pela Contadoria Judicial, de novos cálculos do débito exequendo mediante a aplicação do IPCA-e e juros de mora para datas anteriores a 08/12/2021. A partir de 9/12/21, deverá ser aplicada a SELIC, excluídos os juros moratórios, até o efetivo pagamento.

10. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.